Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ROBERTO FREITAS TORMA - CPF: 471.942.000-15 (AGRAVANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Alegação de fraude em contrato de financiamento. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do
cpc
. Exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. Necessidade de dilação probatória para apresentação do
dut
e baixa do gravame. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu o pedido liminar para a apresentação do Documento Único de Transferência (DUT) de veículo financiado em seu nome, a baixa do gravame e a imediata retirada da inscrição nos cadastros de inadimplentes. O agravante alega que foi vítima de fraude, sustentando não ter firmado contrato com a instituição financeira e pleiteando a concessão da tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes; (
ii
) avaliar a viabilidade da apresentação do DUT e da baixa do gravame de forma antecipada.

III.
Razões de decidir

3. A
probabilidade do direito se evidencia pela existência de fortes indícios de fraude, incluindo discrepâncias entre os dados do agravante e as informações constantes do contrato de financiamento, como endereço e documentos de identificação.

4.
A urgência da medida decorre da restrição creditícia imposta indevidamente ao agravante, situação que pode lhe acarretar danos irreparáveis, comprometendo sua reputação e acesso a crédito.

4.
A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes é plenamente reversível, podendo ser revogada caso se comprove a regularidade da dívida.

5.
O pedido de apresentação do DUT e baixa do gravame não comporta deferimento liminar, pois demanda dilação probatória para comprovar a suposta fraude e a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
A existência de indícios de fraude autoriza a exclusão do nome do suposto devedor dos cadastros de inadimplentes, quando comprovada a plausibilidade da alegação e o risco de danos irreparáveis
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1031708-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025; TJMT, AI no 1028105-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por
ROBERTO FREITAS TORMA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
n. 1032894-83.2024.8.11.0003, movida em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o pleito liminar de apresentação do DUT do veículo financiado em seu nome, além da baixa do gravame incidente sobre o bem e da imediata retirada da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (id. 266821768).

Em suas razões recursais, o agravante s
ustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do pedido de tutela de urgência.

Afirma que a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de qualquer
vínculo
, relação jurídica e/ou dívida a justificar restrição no banco de dados de inadimplentes, bem como no fato de haver um veículo financiado e em circulação em seu nome.

Defende que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside nos prejuízos experimentados em razão de constar no cadastro de inadimplentes e da injusta inclusão de um gravame de um veículo que não lhe pertence, adquirido por terceiro desconhecido em seu nome por meio de contrato de financiamento fraudado.

Menciona que não lhe pode ser imposta a produção de prova impossível, que a boa-fé processual é presumida, e que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que poderá ser
revogada caso
se verifique a improcedência da demanda.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão da tutela de urgência
para
determinar

que a a
gravada, no prazo de 48 (quarenta e oi
to) horas, sob pena de multa
procedesse
:
(i)
a imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito;
(
ii
)
a apresentação nos autos do DUT do veículo financiado; e
(
iii
)
a baixa do gravame incidente sobre o automóvel.

No mérito, pleiteia
o total provimento do presente recurso, a
fim de
reformar
a decis
ão agravada
,
deferindo-lhe a liminar almejada.

O
agravante é beneficiári
o
da justiça gratuita (id. 266849756).

A
antecipação da tutela recursal foi
deferid
a
parcialmente
,
tendo sido determinado
que a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, proce
de
sse
à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nestes autos,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
(id.
267163750
).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua contraminuta
(id.
273201389
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO FREITAS TORMA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
objetivando, liminarmente, a apresentação do DUT
(
Documento Único de Transferência
)
do veículo
Jeep
Comander

Overl
. TD380 2.0, ano/modelo 2022, cor dourada, placa FYW4E86, Chassi 988671173NKN17068,
Renavam
1301470063
, financiado em seu nome,
bem
como a baixa do gravame que recai sobre o bem e a imediata retirada da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (id. 178962790, na origem).

Em sua inicial, relatou que, em maio de 2024, foi surpreendido ao receber comunicado de sua instituição bancária
acerca da existência de restrição

creditícia
junto ao SCPC/SERASA e, ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou um
registro
de
inadimplência
decorrente de financiamento realizado em seu nome pela requerida, ora agravada, no montante de
R$ 109.930,80 (cento e nove mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos), relacionado
à aquisição do referido veículo.

Aduziu
que jamais firmou qualquer contrato de financiamento com a
recorrida
e que os dados registrados na operação contêm informações divergentes das suas, como o endereço informado na transação, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, onde nunca residiu
, argumentando
que foi vítima de fraude, sendo incluído indevidamente como devedor
no instrumento
.

A
o apreciar o feito, o Juízo singular indef
eriu a
liminar
vindicada,
sob os seguintes fundamentos, no essencial:

“
[...]
Analisando os autos, verifico que a medida não comporta deferimento, uma vez que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito do demandante. Isso porque, não há qualquer elemento probatório que demonstre por si só as alegações da parte autora.
[...].
Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório e averiguar acerca das alegações trazidas pelas partes.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido.
[...]
”.
(id.
179360821
).

Irresignado, o agravante interpôs
o presente
recurso
,

por meio do qual objetiva a reforma da supracitada decisão
, alegando fraude na contratação de financiamento e danos pela negativação indevida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao
acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

Como cediço, a
concessão da tutela provisória de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à
presença cumulativa
de dois requisitos essenciais:
a probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).
Além disso
, o § 3
o
do referido artigo estabelece uma limitação adicional, vedando a concessão da tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No
tocante
ao
pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes
,
conforme exposto na decisão liminar,
constata-se o preenchimento integral dos requisitos legais.

A
probabilidade do direito
se
demonstra

pelos documentos apresentados, que revelam discrepâncias substanciais

capazes de
comprometer
a
legitimidade
da inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Verifica-se nos autos que o

contrato
objeto da demand
a
(id. 178964981) apresenta
RG sob o n. 1637831690
,

endereço
na Rua Santos Dumont, 555, Vila Junção,
Rio Grande/RS
, e telefone (52) 99127-8371
.
No entanto,
o
agravante
possui

RG sob o n.
3458775-6

(id. 178964945)

e
endereço
na Rua Portugal, n. 52, quadra 12, Jardim Europa, CEP
78735-805, em
Rondonópolis/MT

(id. 178964947).

Além disso, o histórico funcional do agravante
comprova
que
é servidor público, atuando como
professor da Universidade Federal de Rondonópolis (id
s. 178964950 e
178964952)
.

O conjunto dessas informações configura
indícios significativos de fraude
e de
utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros
, o que impõe a necessidade de uma tutela jurisdicional que garanta a sua proteção e impeça a continuidade dos prejuízos decorrentes dessa conduta ilícita.

Aliás, a
suposta
fraude foi devidamente noticiada às autoridades competentes por meio de boletim de ocorrência registrado (id. 178964973), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e a necessidade de imediato provimento judicial para evitar a perpetuação dos danos.

A

urgência da medida pleitead
a
, por sua vez,

é intensificada pela
comprovação da negativação indevida do nome do
agravante junto ao
SPC
(id. 178964978), situação que lhe acarreta sérios danos à sua reputação e credibilidade financeira.

Os riscos decorrentes dessa negativação são
imediatos, pois a
restrição creditícia compromete significativamente as perspectivas pessoais e profissionais do indivíduo, impedindo seu acesso a crédito e comprometendo sua reputação no mercado.

Cumpre destacar
, ainda,
que
a tutela provisória
ora
concedida
é plenamente reversível
,
dado que
caso
se comprove
a regularidade da dívida durante a instrução processual, a medida poderá ser integralmente revogada.

Em contrapartida,
inviável o acolhimento
imediato

d
os
pedidos de apresentação do Documento Único de Transferência (DUT)

e

baixa do gravame
.

Isso porque, a
complexidade de tais solicitações
demanda a competente
dilação probatória
,

restando
impossibili
tada a
imposição liminar de obrigações que
dependem de
comprovação prévia.

A exigência de apresentação do DUT encontra óbice direto na ausência de comprovação inequívoca da posse do veículo.
Nesse cenário, i
mpor à instituição agravada a obrigação de exibir referido documento sem lastro probatório suficiente configuraria medida temerária e juridicamente infundada.

Similarmente, o pedido de baixa do gravame
encontra óbice
em barreiras processuais significativas, visto que a alegação de fraude, embora aparentemente consistente, demanda instrução probatória adequada e aprofundada. Dessa forma, conceder liminarmente a baixa do gravame significaria antecipar um juízo de valor que somente poderá ser definitivamente estabelecido após a regular instrução processual, com o contraditório e a ampla
defesa devidamente assegurados
.

Nesse contexto, a
d
ilação probatória se apresenta como mecanismo essencial
para esclarecer cabalmente as circunstâncias fáticas subjacentes à alegação de fraude
, razão pela qual
o indeferimento dos pedidos de
apresentação do DUT e baixa do gravame

devem ser indeferidos
.

A propósito, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a
necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada, uma vez que o serviço do efetivo reparo do motor é objeto de controvérsia e depende de dilação probatória para sua comprovação.
A necessidade de instrução probatória para apuração dos fatos impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de elementos suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência
. [...] A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de demonstração, em sede de cognição
sumária, da probabilidade do direito alegado inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento do direito verossímil de forma antecipada
”
. (N.U 1019572-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025 – grifo nosso
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
3
. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. [...] Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.
A inexistência de urgência evidente e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada para suspensão de descontos questionados
. [...]”. (N.U 1031708-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025 – grifo nosso
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] A tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. As provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, exigindo maior dilação probatória. A necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem análise aprofundada das provas.
A eventual concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente aguardar a instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais
.
A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que demandam análise
aprofundada
.
’ [...]”. (N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024 – grifo nosso
)

Assim
, conclui-se que
a decisão agravada merece parcial reforma
, porquanto
evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência
no que concerne à
exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito
, ante a
plausibilidade das alegações de fraude
e os
riscos decorrentes da manutenção indevida da restrição
.

Por fim, s
alienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pel
o
agravante.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Roberto Freitas
Torma
,
ratificando a liminar que determinou a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes
,
mantendo-se a multa diária fixada
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025